Tribunal: STF
Processo: RHC 199350
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 4, p. 165-171) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 154-155):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E RÉU PORTADOR DE REINCIDÊNCIA EM CRIME DE MESMA NATUREZA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Na hipótese, princípio da insignificância foi afastado pela conduta do réu não ser minimamente ofensivo, haja vista que o crime se deu em concurso de agentes. Além disso, o réu ostenta reincidência em crime patrimonial, ou seja, por crime de mesmo natureza. 
    III - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 
    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Sustenta o recorrente, em suma, que: a) o paciente e o corréu foram condenados pela prática do crime de furto qualificado; b) em que pese o baixo valor da res furtiva (R$ 260,50) e sua restituição à vítima, as instâncias ordinárias concluíram pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie; c) a reincidência do acusado não é óbice à incidência do princípio bagatelar.
    À vista do exposto, requer a absolvição do ora paciente, por reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    O paciente e o corréu foram processados, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, §4°, I, IV, c/c art. 14, II, do CP, tendo em vista que, “agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante arrombamento, adentraram no estabelecimento comercial denominado "Mister Lanches" e de lá tentaram subtrair diversos produtos do gênero alimentício (descritos na fl. 26), não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades” (eDOC 1, p. 60-61).
    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente Jones da Silva e o corréu Tiago Willian de Jesus às respectivas penas de 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, ambos em regime semiaberto, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC 3, p. 117): 
    “2.17 Esclarecida a tipicidade formal, incabível a aplicação da tese da atipicidade material da conduta diante da ausência de lesividade, por não estarem presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quais sejam: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada1. 
    2.18 Isso porque, é sabido que o princípio da insignificância tem aplicação nos casos em que a sanção penal é desproporcional à ofensa cometida. Para tanto, considera-se, além do valor da res furtiva e do dano causado à vítima, as circunstâncias subjetivas do agente, notadamente relativa ao comportamento social e à vida pregressa, bem como os elementos fáticos do caso concreto. Assim, muito embora o estabelecimento comercial tenha recuperado os objetos furtados, não se pode ignorar o fato dos autores serem reincidentes e, ainda, o Acusado Tiago possuir maus antecedentes, inclusive, em crimes patrimoniais (certidões de antecedentes criminais p. 36-42), bem assim ter ingressado em um estabelecimento privado para cometer o delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta. 
    2.19 Há de se ressaltar, também, que apesar do valor subtraído parecer pequeno, quando visto em abstrato, nas peculiaridades do caso em concreto se revela expressivo. Isso porque, os objetos avaliados em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos), fls. 74-76, estavam sendo subtraído de pequeno quiosque nas proximidades do Terminal Cidade de Florianópolis. Ou seja, o valor se mostra capaz de atingir o patrimônio da vítima.” 
    Na sequência, o TJSC referendou a sentença recorrida quanto à inaplicabilidade do princípio da bagatela, ponderando, na oportunidade, o seguinte (eDOC 4, p. 19-22):
    “No mérito, pretendem ambos os réus/apelantes que seja reconhecida a atipicidade das condutas por eles praticadas, em razão do princípio da insignificância. 
    Entende-se, no entanto, da análise do presente caderno processual, que o referido pedido não merece acolhimento. 
    O princípio da insignificância ou bagatela, sabe-se, repousa na ideia de que não pode haver crime sem ofensa jurídica - nullum crimen sine iniuria -, e deve ser invocado quando verificada a inexpressividade de uma determinada lesão a um bem jurídico tutelado pelo ordenamento legal. 
    (…) 
    Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, "[...] a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada". (STJ - AgRg no HC n. 495964/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 16/05/2019). 
    Por outro lado, certo que referido princípio deve ser utilizado moderadamente pelo julgador, visto que sua aplicação descomedida ocasionaria a banalização e incentivo ao cometimento de delitos de pequeno porte. 
    No caso em tela, denota-se que os bens cuja subtração se tentou foram avaliados no montante de R$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos), de acordo com o laudo de avaliação indireta (fl. 75/76), quantia que não pode ser reputada desprezível, não ao ponto de tornar atípica a conduta e justificar a abstenção da intervenção do direito penal à hipótese. 
    Ademais, verifica-se, da leitura do caderno processual, que o noticiado delito de furto tentado se deu na forma qualificada (mediante concurso de agentes), situação que, por si só, revela a grande periculosidade social e a alta reprovabilidade da ação, e, consequentemente, impede o reconhecimento da insignificância penal da conduta praticada.
    (…) 
    Outrossim, vislumbra-se, por meio das certidões de antecedentes criminais acostadas nos autos, que Jones e Tiago ostentam condenações penais pretéritas por delitos contra o patrimônio (fls. 36 e 38/41, respectivamente), fato que, de igual forma, por demonstrar a periculosidade social e o alto grau de reprovabilidade da ação, constitui, por si só, fator impeditivo para a aplicação do princípio da bagatela à hipótese.
    (…) 
    Cabe salientar, ainda, que a restituição dos bens ao estabelecimento vitimado não é capaz de ocasionar a aplicação do almejado princípio ou de isentar os agentes da responsabilidade penal, visto que a recuperação da res furtiva somente se deu com a ação policial. 
    Com efeito, diante dos argumentos acima expostos, impossível se julgar insignificante a lesividade da conduta praticada pelos acusados, o que desautoriza a aplicação do mencionado princípio ao caso.”
    Por sua vez, o STJ manteve incólume a condenação, negando a incidência do princípio da insignificância em razão da reincidência dos acusados e da presença da qualificadora de concurso de agentes (eDOC 4, p. 155-159).
    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).
    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 
     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o bem furtado é de baixa monta. Ademais, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta bens do gênero alimentício de estabelecimento comercial, os quais foram, logo após, restituídos à vítima.
    No mais, malgrado as instâncias antecedentes tenham refutado a incidência da insignificância, afirmando serem os acusados reincidentes, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 
    Com efeito, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 
    Ainda nessa direção, aponto que o fato de o delito em tela ter sido praticado mediante concurso de agentes, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 
    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente e do corréu, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de furto de refrigerantes avaliados em aproximadamente R$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos), devidamente restituídos à vítima, apesar da reincidência dos réus.
    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:
          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 
    3. Assim, à vista do acima exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver o recorrente Jones da Silva, por aplicação do princípio da insignificância. Verificada a identidade de situações processuais entre o ora paciente e o corréu Tiago Willian de Jesus, estendo-lhe os efeitos da ordem ora concedida.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Comunique-se, outrossim, ao TJSC e ao STJ.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente